Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004798-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo se encontra em fase de homologação de cálculos retificadores do requisitório expedido em favor do substituído ADAUTO PEREIRA DA SILVA (Precatório n. 0721153-47.2021.8.07.0000, ID: 26921799), conforme deferido no ID: 62831989. Em decisão proferida ao ID: 65484448, foi determinado o retorno dos autos à Contadoria para “retificação dos cálculos que originaram o precatório expedido em favor de ADAUTO PEREIRA DA SILVA (Precatório no 0721153 47.2021.8.07.0000 - ID: 26921799), observando-se a data-base (ID: 26921799 - Pág. 1), qual seja 25/05/2021, e o período de graça constitucional, nos termos do art. 100, § 5o, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 17 do STF”. Apresentados os novos cálculos pela Contadoria ao ID: 66646452, o SINDIRETA manifestou sua concordância, porém referiu-se aos cálculos elaborados anteriormente e acostados ao ID: 63996452. O DF, por sua vez, quedou-se inerte. Renovada a intimação do SINDIRETA, o exequente concordou com os cálculos juntados ao ID: 66646452, nas quais o valor total do débito resultou em R$ 51.835,12, e requereu a retificação do Precatório n. 0721153-47.2021.8.07.0000, expedido em favor de ADAUTO PEREIRA DA SILVA. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 66646452, sua homologação é medida que se impõe. Oficie-se à COORPRE para que proceda à retificação do Precatório n. 0721153-47.2021.8.07.0000, expedido em favor de ADAUTO PEREIRA DA SILVA, para constar os novos valores elaborados pela Contadoria Judicial (ID: 66646452). Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 12 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR